Tribunal: TCU
Processo: 011.259/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6760/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.259/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anapaula Mariano Dalla Palma (XXX.776.130-XX); Brendon Alexei dos Santos Morais (XXX.973.080-XX); Cilnei da Silva Vieira (XXX.899.600-XX); Claudia Biancho Pederiva (XXX.457.430-XX); Ediane Rodrigues dos Santos (XXX.979.589-XX); Gabriela Verdi Ghedini (XXX.888.680-XX); Geovane Rodrigo Ribeiro (XXX.192.770-XX); Jaime Halmenschlager (XXX.381.400-XX); Larissa Maciel Pintos (XXX.661.540-XX); Maiquel Schuler (XXX.236.500-XX) 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.